Tribunal: STF
Processo: AI 441674
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-EXTINÇÃO DO CONTRATO
   DE TRABALHO. PRECEDENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL EXAMINADA NO
   TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
   Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.